Tribunal: TJSP
Processo: 2127018-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução de honorários advocatícios fixados nos autos da ação anulatória de arrematação e penhora – Pedido de justiça gratuita feito pela agravante quando da propositura da demanda principal – Ausência de manifestação do Judiciário que leva à presunção de deferimento tácito da justiça gratuita – Precedentes do STJ e do TJSP – Suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Execução de honorários advocatícios fixados nos autos da ação anulatória de arrematação e penhora – Pedido de justiça gratuita feito pela agravante quando da propositura da demanda principal – Ausência de manifestação do Judiciário que leva à presunção de deferimento tácito da justiça gratuita – Precedentes do STJ e do TJSP – Suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, § 3o, do CPC – Extinção do processo, nos termos do art. 924, I, do CPC – Honorários advocatícios fixados em favor do patrono da agravante no equivalente a 10% do valor da execução, devidamente atualizado. R. decisão reformada.

Recurso provido.